Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. NOVA PLANILHA DE CÁLCULO. MARCO PARA CESSAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a credora apresentasse nova planilha de cálculo. 1.1. Em suas razões, a agravante defende que o cumprimento de sentença poderá ter seguimento sem os encargos devidos pela agravada acaso o agravante não cumpra a determinação ilegal contida na decisão guerreada. Sustenta que a executada, ao não adimplir o débito até a data de vencimento e quando cobrada não o ter feito em sua integralidade, atraiu para si o risco de arcar com os ônus ocasionados pela demora.
2. Os autos de origem se referem, originalmente, à ação de cobrança ajuizada pelo condomínio agravante na qual pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias de sua unidade, no valor de R$ 4.584,37. 2.1. Por outro lado, a parte exequente ingressou com pedido de cumprimento de sentença em razão do descumprimento da sentença inicial, momento em que apresentou memorial de cálculo o qual demonstrava o valor atualizado da dívida no montante de R$ 22.103,01.
3. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Isso porque se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser consideradas as datas dos depósitos realizados pelo devedor para efeitos de cessação parcial da mora, como bem salientou o magistrado. 3.1. Precedentes: “(...) 1. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora. (...)” (07107926820218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/9/2021.) 3.2. Assim, correta a decisão do magistrado que determina a apresentação de nova planilha de cálculo levando em consideração a data do pagamento parcial efetuado pelo executado, para efeitos de cessação da correção monetária e juros de mora quanto a este valor, e, havendo saldo devedor, os consectários legais devem incidir somente sobre o remanescente até a data do cumprimento integral da execução.
4. Recurso improvido.